Tribunal: TJPA
Processo: 0009721-67.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009721-67.2018.8.14.0005

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: JOSE ALFREDO CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NOME DO CONSUMIDOR LEVADO A PROTESTO POR DÍVIDA JÁ PAGA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANOS MORAIS IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
No que concerne à ocorrência do dano e do nexo de causalidade, considerando os documentos juntados (ID Nº. 5438098), observa-se que de fato o banco levou o nome do autor a protesto por dívida referente a financiamento já regularmente pago.

2-O banco recorrente, por sua vez, não se desincumbiu de demonstrar que a dívida cobrada e protestada ainda não havia sido paga pelo requerente, a fim de justificar a inscrição, não tendo o apelante comprovado sequer alguma das hipóteses de exclusão de sua responsabilidade, descritas no art. 14, §3º do CDC.

3-
Nesse contexto, o que se verifica é o equivocado protesto realizado e a ausência de baixa, mesmo após o seu regular pagamento, o que configura ato ilícito perpetrado pelo banco apelante que enseja a reparação civil na modalidade de dano moral, considerando que a restrição creditícia, implica em desabono à imagem deste perante as diversas esferas sociais em que transita.

4-
Ademais, no presente caso, é dispensada a comprovação do real abalo sofrido, por tratar-se de dano
in re ipsa
, não sendo necessária a apresentação de provas robustas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio fato já configura o dano.

5-No que tange ao
quantum
indenizatório, considero que o valor arbitrado a título de danos morais, qual seja, R$
5.000,00
(
cinco mil
reais),

atende ao
s
princípio
s
da razoabilidade
e proporcionalidade
, restando
equivalente aos demais
casos análogos e entendimentos firmados pela Jurisprudência Pátria, razão pela qual o quantum deve ser
mantido,

mostrando-se adequado
ao dano vivenciado pela autora.

6-Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a sentença ora vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como apelante

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

e apelado
JOSÉ ALFREDO CARNEIRO.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/Pa, que nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial, declarando a inexistência do débito no valor de R$ 12.135,33 (doze mil, cento e trinta e cinco reais e trinta e três centavos), bem como determinando a baixa de seu protesto, condenando o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde o arbitramento, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a manutenção indevida do protesto, condenando também o banco ao pagamento de custas e despesas processuais bem como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC, tendo como ora apelado
JOSÉ ALFREDO CARNEIRO
.

O autor, ora apelado, ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo que fora
surpreendido com a negativação de seu nome em decorrência de suposto débito junto ao requerido, proveniente do contrato de financiamento de um carro, no valor de no valor de R$12.135,33 (doze mil, cento e trinta e cinco reais e trinta e três centavos), afirmando, entretanto, que negociou a referida dívida pela importância de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), o que daria quitação do débito bem como a baixa do protesto até 05 (cinco) dias.

Aduziu que, conforme o acordado, em 05/12/2017, efetuou o pagamento da dívida, porém seu nome permaneceu com restrição financeira (protesto em cartório de títulos) e que ao tentar um financiamento bancário em outra instituição financeira se surpreendeu com a restrição financeira, razão pela qual pugnou pela declaração de inexigibilidade do débito, baixa do protesto e indenização por danos morais e materiais

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença (ID Nº. 4665786), que julgou parcialmente procedente a ação, com o indeferimento tão somente do pleito relativo ao dano material.

Inconformado,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
interpôs recurso de apelação (ID Nº. 5438103), aduzindo a inexistência de defeito no serviço por ele prestado, salientando que observou todas as regras legais e contratuais existentes, afirmando, portanto, inexistir defeito na prestação do serviço.

Sustenta que a baixa do protesto e de responsabilidade do devedor e que agiu no exercício regular do direito ao colocar o nome do autor nos registros de proteção ao crédito, considerando atraso nas parcelas do financiamento.

Aduz que não restou configurado o suposto abalo moral, posto que a matéria se encontra prejudicada em razão da ausência de defeito na prestação do serviço, ressaltando ainda que o valor fixado a título de danos morais, se mostra exacerbado, violando os princípios de razoabilidade e da proporcionalidade, devendo o mesmo ser minorado.

Por fim, requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença ora vergastada, a fim de que a demanda seja julgada totalmente improcedente, ou subsidiariamente, que o quantum indenizatório seja minorado.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 5438105), o apelado refuta todos os argumentos trazidos pelo ora recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não ter interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 5704276).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a questão na verificação de configuração de ato ilícito perpetrado pelo banco apelante decorrente da inscrição indevida do nome da autora, ora apelada, em órgão de proteção ao crédito, por dívida já devidamente paga.

Prima facie, cumpre registrar que o presente caso tem aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, identificando-se os usuários como consumidores, nos termos do que dispõe o art. 3º do CDC.

Cumpre salientar ainda, que em casos de relação de consumo, como o ora em análise, o art. 14 do CDC preleciona a responsabilidade objetiva do banco recorrente, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

No que concerne à ocorrência do dano e do nexo de causalidade, considerando os documentos juntados (ID Nº. 5438098), observa-se que de fato o banco levou o nome do autor a protesto por dívida referente a financiamento já regularmente pago.

O banco recorrente, por sua vez, não se desincumbiu de demonstrar que a dívida cobrada e protestada ainda não havia sido paga pelo requerente, a fim de justificar a inscrição, não tendo o apelante comprovado sequer alguma das hipóteses de exclusão de sua responsabilidade, descritas no art. 14, §3º do CDC.

Nessa esteira de raciocínio, não se pode olvidar que a conduta do recorrente gerou danos a apelada/autora, visto que o apontamento do seu nome é fato evidentemente danoso, pois implica em descrédito econômico e perda da-confiança pública, causando uma série de transtornos na vida cotidiana.

Nesse contexto, o que se verifica é o equivocado protesto realizado e a ausência de baixa, mesmo após o seu regular pagamento, o que configura ato ilícito perpetrado pelo banco apelante que enseja a reparação civil na modalidade de dano moral, considerando que a restrição creditícia, implica em desabono à imagem deste perante as diversas esferas sociais em que transita.

Ademais, no presente caso, é dispensada a comprovação do real abalo sofrido, por tratar-se de dano
in re ipsa
, não sendo necessária a apresentação de provas robustas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio fato já configura o dano.

A respeito do assunto, vejamos a Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DEVIDAMENTE PAGA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É de se afastar o argumento da concessionária de que não pode ser responsabilizada pelo erro em seu sistema de informações ou pela demora de eventual repasse de pagamento realizada nas agências das entidades bancárias por ela credenciadas, visto que, corroborar com tais alegações, implicaria em possibilitar a transferência do risco do empreendimento para o consumidor. 2.
A negativação indevida gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa.
3. A indenização serve a propósito punitivo e preventivo, não podendo, porém, exorbitar da compensação efetivamente devida, para não restar configurado o enriquecimento sem causa. Assim, dadas as nuances do caso concreto, arbitro em R$ 6.000,00 (seis mil reais) à título de danos morais, montante este que satisfaz os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Recurso a que se nega provimento (TJ-PE - APL: 4101397 PE, Relator: José Fernandes de Lemos, Data de Julgamento: 21/06/2017, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2017) (grifo nosso)

AGRAVO INOMINADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NA APELAÇÃO CÍVEL QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU. -
Fatura devidamente paga pela autora. Falha na prestação do serviço quanto a inclusão do nome da autora nos cadastros de restrição de crédito. - Necessidade de reparar o dano causado. Dano moral configurado. Tendo sido observado o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. - Sentença que se mantém. - Não merece censura a decisão vergastada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
AGRAVO INOMINADO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00123010920138190037 RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 1 VARA CIVEL, Relator: TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 04/02/2015, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 06/02/2015) (grifo nosso)

Desta forma, não há como rechaçar a ocorrência da prática de ato ilícito, por parte da apelante e do seu dever de indenizar. Neste caso, o ato praticado violou disposições do art. 5º, inciso X da Constituição Federal e arts. 186, 187, 927, 944, do Código Civil e art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, ensejando a reparação civil.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, observa-se que o mesmo deve estar adequado aos transtornos impingidos à parte ofendida, verificando-se compensação justa para o caso em exame, atendendo aos parâmetros de moderação e razoabilidade, adotados em situação semelhante, além de observância

a crit
é
rios recomendados pela doutrina e jurisprud
ê
ncia p
á
trias, tais quais: os referentes
à
situa
çã
o pessoal e ao status social, econ
ô
mico e intelectual do ofendido,
à
intensidade do constrangimento, ao porte econ
ô
mico do ofensor, ao grau de culpa e
à
gravidade da ofensa.

Com isso, visa-se tamb
é
m a desestimular a pr
á
tica de novos atos il
í
citos, bem como ofertar conforto ao ofendido, de modo que a quantia arbitrada n
ã
o seja t
ã
o irris
ó
ria, que nada represente; nem t
ã
o exagerada, a ponto de implicar sacrif
í
cio demasiado para o demandado ou enriquecimento il
í
cito para a outra parte.

Nessa esteira de raciocínio, considero que o valor arbitrado a título de danos morais, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, restando equivalente aos demais casos análogos e entendimentos firmados pela Jurisprudência Pátria, razão pela qual o quantum deve ser mantido, mostrando-se adequado ao dano vivenciado pelo autor.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença ora vergastada, que condenou as requeridas, ora apelantes, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do autor, ora apelada, bem como declarou a inexistência do débito cobrado e a baixa do protesto, além de ter condenado o banco apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É COMO VOTO.

Belém, 15/03/2022